Tribunal: CARF
Processo: 10730.724145/2011-70
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO BUSCHINELLI SORRENTINO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-09-27
Data de publicação: 2022-12-01

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10730.724145/2011-70
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-004.922 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
27 de setembro de 2022
Recorrente
ANDREA PIRES DE MELLO DE AZEVEDO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2007
EMENTA
DEDUÇÃO. DESPESA MÉDICA. REJEIÇÃO (GLOSA). AUSÊNCIA DE
INDICAÇÃO DO ENDEREÇO PROFISSIONAL NOS DOCUMENTOS
COMPROBATÓRIOS DO PAGAMENTO. INSUFICIÊNCIA.
A isolada ausência de indicação do endereço do prestador de serviços de saúde
é insuficiente para motivar e para fundamentar a glosa das deduções pleiteadas.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Honorio Albuquerque de Brito - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Thiago Buschinelli Sorrentino - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo Rocha Paura,
Thiago Buschinelli Sorrentino, Honorio Albuquerque de Brito (Presidente).
Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto de acórdão prolatado pela 21a Turma da
DRJ/RJ1 (1257.661 – fls. 48-54), que julgou improcedente impugnação e manteve a
constituição de crédito tributário decorrente da rejeição (“glosa”) de deduções pleiteadas a título
de despesas médicas.
Referido acórdão foi assim ementado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2007
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10730.724145/2011-70
Fl. 69
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-004.922 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10730.724145/2011-70

DESPESAS MÉDICAS. DEDUÇÃO.
A dedução das despesas médicas é condicionada a que os pagamentos sejam
devidamente comprovados, com documentação idônea que atenda aos requisitos legais,
sendo necessário comprovar tratar-se de pagamentos relativos a tratamento do próprio
contribuinte e dos dependentes informados na Declaração de Ajuste Anual.
Para boa compreensão do quadro fático-jurídico, transcrevo os seguintes trechos
do acórdão-recorrido:
Trata-se de impugnação à Notificação de Lançamento, de fl. 08, lavrada em face da
contribuinte acima identificada em decorrência de revisão de sua Declaração de Ajuste
Anual do Imposto de Renda referente ao Exercício de 2008, Ano-Calendário de 2007,
tendo sido apurado crédito tributário de R$ 7.692,41, já acrescido de multa de ofício e
juros de mora.
Conforme o documento Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal de fls. 09 e 10, foi
apurada Dedução Indevida de Despesas Médicas no valor de R$ 15.398,13, como
segue:
1- Documentos não preenchem os requisitos formais previstos no art. 80, § 1o, item III
do RIR/99:
- Adriana de Alcântara Cury– R$ 5.080,00.
- Isabela Dias Soares – R$ 1.350,00.
- Carmen Maria Rodrigues – R$ 3.030,00.
- Sandra de Matos – R$ 3.185,00.
- Maria Valéria Bastos – R$ 2.400,00.
2- Despesas de Pessoas Jurídicas comprovadas por meio de recibos e não por meio de
Notas Fiscais, não sendo documentos hábeis para comprovação das despesas:
- Roentgen Diagnóstico Ltda – R$ 190,00
- Diagnósticos da América S/A – R$ 163,13.
A Contribuinte apresentou impugnação ao Lançamento, alegando que deduziu despesas
médicas próprias e com as dependentes Ana Carolina Pires de Mello de Azevedo e
Kylza Pires de Mello de Azevedo, suas filhas.
O artigo 98 do CTN prevê que a base de cálculo do imposto de renda das pessoas
físicas é matéria sujeita a estrita legalidade tributária e o direito à dedução de despesas
médicas, por se referir à base de cálculo do imposto,de renda, é matéria reservada à lei
formal.
Não cabe a autoridade fiscal, que exerce atividade infra-legal, exigir mais do que a lei
exige majorando a base de cálculo do IRPF de modo não legalmente previsto.
O legislador previu que a dedutibilidade das despesas médicas estaria sujeita ao
atendimento dos requisitos previstos no art. 8o da Lei 9.250, de 1995, transcrito no voto,
que é regulamentado pelo art. 80 do RIR/99.
No caso, não foram realizadas despesas quer com aparelhos ortopédicos quer com
próteses ortopédicas e dentárias, de maneira que fosse exigível a apresentação de nota
fiscal em nome do beneficiário.
Todos os recibos foram emitidos por profissionais médicos, psiquiátricos, etc,
devidamente habilitados em seus respectivos conselhos, conforme provam os números
de inscrições apostos em todos e em cada um dos recibos de pagamentos das despesas
médicas.
Em todos os recibos constam: o serviço realizado, o nome do beneficiário, o valor pago
pelo serviço, o nome e o CPF e assinatura do emitente e a data da emissão do recibo.
Fl. 70
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-004.922 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10730.724145/2011-70

Pelo volume de deduções pleiteadas, dispunha de recursos em valor mais do que
suficiente para suportá-los.
O mesmo regime de comprovação da dedutibilidade das despesas médicas exigível
quando o serviço é prestado por pessoa física é exigido para as pessoas jurídicas, dado
que as pessoas físicas são tributadas pelo regime de caixa é delas exigida a apresentação
de recibos de pagamentos que atendam os requisitos da Lei no 9.250.
A Lei exige para fins de dedutibilidade das despesas que sejam apresentados recibos de
pagamentos, sendo indiferente que a despesa tenha sido realizada perante pessoa
jurídica ou pessoa física, sendo o mesmo regime de comprovação, descabendo a
exigência de nota fiscal onde a Lei não exige.
A autoridade foi incapaz de especificar por recibo qual o requisito formal foram
desatendido, portanto as glosas dos valores foi um ato sem a devida fundamentação.
O Fisco foi incapaz de trazer aos autos quaisquer elementos de eventual inidoneidade
dos recibos, e, se dúvidas houvesse, deveria ter aprofundado a investigação e não
efetuar glosa por atacado como foi feito.
Os critérios adotados na análise dos recibos ou não foram legais ou não foram
apreciados indicando claro desatendimento ao princípio da estrita legalidade e ao da
proporcionalidade.
Mister aduzir que pela Lei a apresentação de cheque nominativo pelo qual foi efetuado
o pagamento da despesa médica é uma faculdade do contribuinte quando o mesmo
pleiteia a sua dedução e não dispões do pertinente recibo, sendo uma maneira
subsidiária de comprovação da dedução da despesa médica.
A eventual falta de apresentação de cheques, extratos, etc não seria motivo necessário
nem suficiente para glosar despesas médicas, conforme entendimento contido nos
Acórdãos de Julgamento transcritos.
Apresenta lista de documentos de despesas médicas que foram anexados aos autos.
Pede por Justiça.
É o relatório.
A impugnação apresentada é tempestiva e atende aos requisitos de admissibilidade
previstos no Decreto no 70.235/72. Assim sendo, dela tomo conhecimento.
Da regularidade dos procedimentos fiscais
A Contribuinte alega que o lançamento foi realizado em desacordo com os preceitos
legais fiscais e que não ocorreu a devida fundamentação da glosa realizada.
Cabe ressaltar que, conforme a Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal da
Notificação de Lançamento, fls. 09/10 restou-se claramente demonstrada a origem da
dedução indevida apurada pela Fiscalização, sendo especificado o nome dos prestadores
cujas despesas foram desconsideradas, os valores, bem como a motivação da glosa e o
devido enquadramento legal, permitindo à contribuinte a perfeita identificação do fato
gerador da obrigação tributária, o que assegura o exercício do contraditório e da ampla
defesa, por intermédio da apresentação da impugnação, que ora se aprecia.
Sobre a dedução de despesas médicas, deve se atentar ao que prevê a Lei no 9.250/95,
em seu artigo 8o:
Art. 8o A base de cálculo do imposto devido no ano-calendário será a diferença entre as
somas:
I - de todos os rendimentos percebidos durante o ano-calendário, exceto os isentos, os
não-tributáveis, os tributáveis exclusivamente na fonte e os sujeitos à tributação
definitiva;
II - das deduções relativas:
aos pagamentos efetuados, no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos,
fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais bem como as
Fl. 71
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-004.922 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10730.724145/2011-70

despesas com exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e
próteses ortopédicas e dentárias;.
§ 2o O disposto na alínea a do inciso II:
I - aplica-se, também, aos pagamentos efetuados a empresas domiciliadas no País,
destinados à cobertura de despesas com hospitalização, médicas e odontológicas, bem
como a entidades que assegurem direito de atendimento ou ressarcimento de despesas
da mesma natureza;
II - restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes;
Do mesmo modo, estabelece o Decreto no 3.000, de 26 de março de 1999 (RIR –
Regulamento do Imposto de Renda) em seu art. 80:
Art. 80. Na declaração de rendimentos poderão ser deduzidos os pagamentos
efetuados, no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas,
fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as despesas com
exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e próteses
ortopédicas e dentárias (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, inciso II, alínea "a").
§ 1o O disposto neste artigo (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, § 2o):
I - aplica-se, também, aos pagamentos efetuados a empresas domiciliadas no País,
destinados à cobertura de despesas com hospitalização, médicas e odontológicas, bem
como a entidades que assegurem direito de atendimento ou ressarcimento de despesas
da mesma natureza;
II - restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes;
III – limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do nome,
endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas – CPF ou no Cadastro
Nacional da Pessoa Jurídica – CNPJ de quem os recebeu, podendo, na falta de
documentação, ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi efetuado o
pagamento;
§ 3o Consideram-se despesas médicas os pagamentos relativos à instrução de deficiente
físico ou mental, desde que a deficiência seja atestada em laudo médico e o pagamento
efetuado a entidades destinadas a deficientes físicos ou mentais.
Por sua vez, no “caput” de seu art. 73, determina o RIR/1999 que:
Art. 73. Todas as deduções estão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo da
autoridade lançadora (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 3o).
A Instrução Normativa SRF no 15, de 6 de fevereiro de 2001, ao tratar da comprovação
de tais dispêndios dispõe:
Art. 46. A dedução a título de despesas médicas é condicionada a que os pagamentos
sejam especificados e comprovados com documentos originais que indiquem nome,
endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) ou Cadastro
Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ) de quem os recebeu, podendo, na falta de
documentação, a comprovação ser feita com a indicação do cheque nominativo pelo
qual foi efetuado o pagamento.
Assim, o sujeito passivo está obrigado a comprovar, de forma inequívoca e mediante
documentação hábil e idônea, a realização de todas as deduções informadas em sua
Declaração de Ajuste Anual, conforme preceitua a legislação aplicável.
Analisados os documentos de despesas médicas apresentados, considera-se comprovada
a despesa médica de R$ 5.433,13, sendo mantida a glosa de R$ 9.965,00, conforme
abaixo discriminado.
Prestador
Declarado
Acatado
Glosado
Motivo
Doc.
Adriana de A
Cury
R$
5.080,00
R$
5.080,00
R$ 0,00
Constam nos recibos apresentados, o nome, o CPF
e o endereço do profissional prestador dos serviços,
31 a
38
Fl. 72
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2001-004.922 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10730.724145/2011-70

contendo assim os recibos todos os requisitos
formais exigidos pelo art. 80 art. 80, § 1o, item III
do RIR/99.
Isabela Dias
Soares
R$
1.350,00
R$ 0,00
R$
1.350,00
Não consta nos recibos apresentados o endereço do
profissional prestador dos serviços, requisito formal
exigido pelo no art. 80, § 1o, item III do RIR/99.
30
Carmen Maria
Rodrigues
R$
3.030,00
R$ 0,00
R$
3.030,00
Não consta nos recibos apresentados o endereço do
profissional prestador dos serviços, requisito formal
exigido pelo no art. 80, § 1o, item III do RIR/99.
26 a
29
Sandra de
Matos
R$
3.185,00
R$ 0,00
R$
3.185,00
Não consta nos recibos apresentados o endereço do
profissional prestador dos serviços, requisito formal
exigido pelo no art. 80, § 1o, item III do RIR/99.
19 a
24
Maria Valéria
Bastos
R$
2.400,00
R$ 0,00
R$
2.400,00
Não consta nos recibos apresentados o endereço do
profissional prestador dos serviços, requisito formal
exigido pelo no art. 80, § 1o, item III do RIR/99.
25
Roentgen
Diag. Ltda
R$ 190,00
R$
190,00
R$ 0,00
Constam nos recibos apresentados, o nome, o CNPJ
e o endereço da pessoa jurídica prestadora dos
serviços, contendo assim os recibos todos os
requisitos formais exigidos pelo art. 80 art. 80, § 1o,
item III do RIR/99.
18
Diagnósticos
de América
R$ 163,13
R$
163,13
R$ 0,00
Constam nos recibos apresentados, o nome, o CNPJ
e o endereço da pessoa jurídica prestadora dos
serviços, contendo assim os recibos todos os
requisitos formais exigidos pelo art. 80 art. 80, § 1o,
item III do RIR/99.
13 a
16
Total
R$
15.398,13
R$
5.433,13
R$
9.965,00

Quanto à falta de endereço identificada nos recibos sob análise necessário se faz
enfatizar que a lei determina que os pagamentos efetuados aos profissionais sejam
especificados e comprovados pela contribuinte. Nesse ponto, cabe ainda esclarecer que,
considerando que o endereço (domicílio tributário) da pessoa física emitente do recibo
constante do Cadastro Pessoa Física – CPF, não coincide, necessariamente, com o
endereço profissional do prestador do serviço, a falta desta informação nos recibos
acostados aos autos não pode ser suprida com eventual consulta aos cadastros internos
deste órgão.
Passa o lançamento a ter a seguinte composição:
1) Rendimentos Declarados
R$ 72.223,00
2) Total das Deduções Declaradas
R$ 45.237,03
3) Glosa de Deduções Indevidas
R$ 15.398,13
4) Deduções de Despesa Médica Restabelecida
R$ 5.433,13
5) Base de Cálculo Apurada (1 - 2 + 3 - 4)
R$ 36.950,97
6) Imposto Apurado Após Alterações (Calculado pela Tabela Progressiva Anual)
R$ 3.859,20
7) Contrib. Prev. Emp. Doméstico Declarado
R$ 593,60
8) Imposto Pago Declarado
R$ 0,00
9) Imposto a Pagar Apurado (6 - 7)
R$ 3.265,60
10) Imposto a Pagar Declarado
R$ 1.089,65
11) Saldo do Imposto Suplementar (9-10)
R$ 2.175,95
Pelo exposto, voto pela PROCEDÊNCIA EM PARTE da impugnação, mantendo-se o
Imposto Suplementar de R$ 2.175,95, a ser acrescido de multa de ofício e juros de
mora.
Elise Regina Rodrigues Carvalho
Auditora Fiscal da Receita Federal do Brasil-Relatora - Matr. 00803731
ASSINADO DIGITALMENTE

Fl. 73
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2001-004.922 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10730.724145/2011-70

A decisão de primeira instância manteve parcialmente o lançamento do crédito
tributário exigido.
Cientificado da decisão de primeira instância em 07/02/2014, o sujeito passivo
interpôs, em 05/03/2014, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que:
a)
os documentos apresentados cumprem com os requisitos legais e são
hábeis a comprovar as despesas médicas, pois houve a prestação
dos serviços e efetivo pagamento; e
b)
nulidade da decisão por inovação de fundamento.
É o relatório.

Voto
Conselheiro(a) Thiago Buschinelli Sorrentino - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço
As questões de fundo devolvidas ao conhecimento deste Colegiado consistem em
decidir-se se (a) a singela ausência de endereço nos documentos registradores dos pagamentos
motiva a glosa e (b) se houve inovação dos critérios decisórios determinantes.
Conforme expõe o i. CONS. HONÓRIO ALBUQUERQUE DE BRITO:
Retornando à sistemática do lançamento por homologação no IRPF, dentro do prazo até
que se dê a homologação, e enquanto a Fazenda Pública não interfere e não se
pronuncia a respeito, opera-se como que uma presunção de verdade em relação à
apuração do contribuinte. Entretanto, uma vez estabelecida a ação da Fiscalização da
Receita Federal para verificação de eventuais infrações, cabe ao fiscal promover as
diligências necessárias.
Assim sendo, não se mostra desarrazoada a exigência do Fisco da apresentação de
elementos que comprovem, a juízo da autoridade tributária, a ocorrência da prestação do
serviço, sua natureza e especialidade, a quem foi prestado, a transferência efetiva dos
valores pagos de quem arcou com o ônus financeiro para o beneficiário. Ao contrário, é
zelo da autoridade fiscal em cumprimento de suas obrigações funcionais, com amparo
da lei. Ao solicitar, por exemplo, documentos que comprovem o efetivo pagamento dos
valores, não está o fiscal necessariamente a atestar a inidoneidade do recibo apresentado
ou tampouco do profissional que o emitiu. Está sim a solicitar elementos que se
complementam na composição de um conjunto probatório com vista a formar sua
convicção. É certo que as solicitações de documentos devem atender à razoabilidade,
devendo ser evitados os pedidos de provas impossíveis ou de difícil produção.
De fato, nos termos da Súmula CARF 180, “para fins de comprovação de
despesas médicas, a apresentação de recibos não exclui a possibilidade de exigência de
elementos comprobatórios adicionais”.
Assim, a autoridade fiscal tem legitimidade e permissão para exigir do sujeito
passivo a apresentação de provas complementares para acolhimento das alegadas despesas
médicas efetuadas, de modo a tornar a singela apresentação de recibos insuficiente, ainda que
eles atendam aos requisitos formais previstos na legislação.
Fl. 74
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2001-004.922 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10730.724145/2011-70

Sem prejuízo da estrita observância à orientação sedimentada no enunciado da
Súmula CARF 180, a permissão para a exigência de comprovação complementar é ato
plenamente vinculado, isto é, cuja prática não pode ser discricionária. Como qualquer ato
administrativo, a rejeição das alegadas despesas médicas deve ser fundamentada e motivada.
A imprescindibilidade da motivação decorre do caráter plenamente vinculado do
lançamento (art. 142, par. ún.do CTN) e da circunstância de ele se tratar de ato administrativo
(art. 50 da Lei 9.784/1999).
Afinal, sabe-se que “a presunção de validade do lançamento tributário será tão
forte quanto for a consistência de sua motivação, revelada pelo processo administrativo de
constituição do crédito tributário” (AI 718.963-AgR, Relator(a): JOAQUIM BARBOSA,
Segunda Turma, julgado em 26/10/2010, DJe-230 DIVULG 29-11-2010 PUBLIC 30-11-2010
EMENT VOL-02441-02 PP-00430), e, dessa forma, o processo administrativo de controle da
validade do crédito tributário pauta-se pela busca da chamada “verdade material”.
A propósito, “por respeito à regra da legalidade, à indisponibilidade do interesse
público e da propriedade, a constituição do crédito tributário deve sempre ser atividade
administrativa plenamente vinculada. É ônus da Administração não exceder a carga tributária
efetivamente autorizada pelo exercício da vontade popular. Assim, a presunção de validade juris
tantum do lançamento pressupõe que as autoridades fiscais tenham utilizado os meios de que
legalmente dispõem para aferir a ocorrência do fato gerador e a correta dimensão dos demais
critérios da norma individual e concreta, como a base calculada, a alíquota e a sujeição
passiva” (RE 599194 AgR, Relator(a): JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, julgado em
14/09/2010, DJe-190 DIVULG 07-10-2010 PUBLIC 08-10-2010 EMENT VOL-02418-08 PP-
01610 RTJ VOL-00216-01 PP-00551 RDDT n. 183, 2010, p. 151-153)
Assim, a declaração de insuficiência de recibos conjugada à faculdade de exigir
documentação complementar, especialmente prova específica da transferência de valores
monetários (cheques, PIX, DOCs, TEDs, transferências bancárias, cartão de crédito, extratos
bancários) não são discricionárias e, nesse sentido, devem ser devidamente motivadas e
fundamentadas.
A questão de fundo se torna, assim, saber-se se exige-se a inexorável apresentação
desse tipo de documento – prova da operação de transferência de recursos (se as condições de
sua exigibilidade foram cumpridas), ou se sua ausência pode ser suprida por outros meios de
prova admitidos em direito.
De fato, são indícios consistentes a exigir aprofundamento do acervo probatório
das despesas médicas, exemplificativamente:
a)
Insuficiência do patrimônio ou das receitas declaradas para
fazer frente ao custo dos serviços, dada a necessidade de
prover outras despesas essenciais à vida humana;
b)
Inidoneidade dos prestadores dos serviços médicos;
c)
Incompatibilidade dos valores pagos, quando comparados
com a prática normalmente verificada na praça;
d)
Ausência de registro dos respectivos recebimentos nos
deveres instrumentais dos prestadores de serviços (e.g.,
DAA, DMED);
Fl. 75
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2001-004.922 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10730.724145/2011-70

e)
Inusualidade da prática de pagamento de tais quantias em
espécie.
AGUSTÍN GORDILLO faz uma observação muito interessante e que julgo útil para o
estudo das presunções e do “ônus processual probatório" a envolver atos administrativos em
sentido amplo:
“Claro está, se o ato não cumpre sequer com o requisito de explicitar os fatos que o
sustentam, caberá presumir com boa certeza, à mingua de prova em contrário produzida
pela Administração, que o ato não tem tampouco fatos e antecedentes que o sustentem
adequadamente: se houvesse tido, os teria explicitado” (Tratado de derecho
administrativo. Disponível em http://www.gordillo.com/tomos_pdf/1/capitulo10.pdf,
pág. X-26).
Singelamente, acrescemos que o sujeito passivo também deve saber exatamente o
que a autoridade fiscal entende como necessário para confirmar ou para infirmar os fatos
jurídicos relevantes à apuração do tributo.
Por oportuno, transcrevo os arts. 73 e 80 do Decreto 3.000/1999, aplicável aos
fatos jurídicos em exame:
Art. 73. Todas as deduções estão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo da
autoridade lançadora (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 3o).
§ 1o Se forem pleiteadas deduções exageradas em relação aos rendimentos declarados,
ou se tais deduções não forem cabíveis, poderão ser glosadas sem a audiência do
contribuinte (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 4o).
§ 2o As deduções glosadas por falta de comprovação ou justificação não poderão ser
restabelecidas depois que o ato se tornar irrecorrível na esfera administrativa (Decreto-
Lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 5o).
[...]
Art. 80. Na declaração de rendimentos poderão ser deduzidos os pagamentos efetuados,
no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos,
terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as despesas com exames laboratoriais,
serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e próteses ortopédicas e dentárias (Lei no
9.250, de 1995, art. 8o, inciso II, alínea "a").
§ 1o O disposto neste artigo (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, § 2o):
I - aplica-se, também, aos pagamentos efetuados a empresas domiciliadas no País,
destinados à cobertura de despesas com hospitalização, médicas e odontológicas, bem
como a entidades que assegurem direito de atendimento ou ressarcimento de despesas
da mesma natureza;
II - restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes;
III - limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do nome,
endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF ou no Cadastro
Nacional da Pessoa Jurídica - CNPJ de quem os recebeu, podendo, na falta de
documentação, ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi efetuado o
pagamento;
IV - não se aplica às despesas ressarcidas por entidade de qualquer espécie ou cobertas
por contrato de seguro;
V - no caso de despesas com aparelhos ortopédicos e próteses ortopédicas e dentárias,
exige-se a comprovação com receituário médico e nota fiscal em nome do beneficiário.
§ 2o Na hipótese de pagamentos realizados no exterior, a conversão em moeda nacional
será feita mediante utilização do valor do dólar dos Estados Unidos da América, fixado
Fl. 76
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2001-004.922 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10730.724145/2011-70

para venda pelo Banco Central do Brasil para o último dia útil da primeira quinzena do
mês anterior ao do pagamento.
§ 3o Consideram-se despesas médicas os pagamentos relativos à instrução de deficiente
físico ou mental, desde que a deficiência seja atestada em laudo médico e o pagamento
efetuado a entidades destinadas a deficientes físicos ou mentais.
§ 4o As despesas de internação em estabelecimento para tratamento geriátrico só
poderão ser deduzidas se o referido estabelecimento for qualificado como hospital, nos
termos da legislação específica.
§ 5o As despesas médicas dos alimentandos, quando realizadas pelo alimentante em
virtude de cumprimento de decisão judicial ou de acordo homologado judicialmente,
poderão ser deduzidas pelo alimentante na determinação da base de cálculo da
declaração de rendimentos (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, § 3o).
Resumidamente, diante de fundada dúvida, a autoridade fiscal pode exigir a
apresentação complementar de documentos, como, por exemplo:
1- Recibos, documentos fiscais, declarações ou laudos que atendam aos
requisitos
formais
previstos
no
art.
80
do
Decreto
3.000/1999
(beneficiário/paciente, pagador, indicação do nome, endereço e número de
inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF ou no Cadastro Nacional da
Pessoa Jurídica - CNPJ de quem os recebeu, registro profissional do prestador
de serviços, descrição do serviço prestado);
2- Títulos de crédito ou extratos bancários que comprovem a efetiva
transferência da quantia em dinheiro tida por despesa médica.
Para assegurar ao sujeito passivo a possibilidade de conhecer e atender à
exigência da autoridade fiscal, a especificação desses documentos deve ocorrer logo no início do
processo de fiscalização e controle da atividade desempenhada pelo contribuinte, sob pena de
violação do art. 59, II do Decreto 70.235/1972. O detalhamento da documentação necessária na
primeira oportunidade de contato com o sujeito passivo é profilática, com o objetivo de evitar
futura contaminação do crédito tributário pela inovação de critérios legais originariamente
adotados para confirmar ou para infirmar as deduções pretendidas.
Elucidativos desse risco são os seguintes precedentes:
Numero do processo:10510.007814/2008-34 Turma:Terceira Turma Extraordinária
da Segunda Seção Seção:Segunda Seção de Julgamento Data da sessão:Tue Sep 22
00:00:00 UTC 2020 Data da publicação:Tue Oct 20 00:00:00 UTC 2020
Ementa:ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário:
2004
PAF.
JULGAMENTO
DE
PRIMEIRA
INSTÂNCIA.
INOVAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. Se o fundamento da decisão recorrida para a
manutenção da glosa de dedução indevida de IRRF é diverso do fundamento do
lançamento, há de se restabelecer a dedução pleiteada, pois é vedado à autoridade
julgadora alterar o critério jurídico do lançamento.
Numero da decisão:2003-002.600
Numero do processo: 10680.005472/2008-66
Turma: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção
Câmara: Segunda Câmara
Seção: Segunda Seção de Julgamento
Data da sessão: Tue Sep 09 00:00:00 UTC 2014
Data da publicação: Wed Oct 08 00:00:00 UTC 2014
Fl. 77
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 2001-004.922 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10730.724145/2011-70

Ementa: Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF Exercício: 2005
Ementa: IRPF. JULGAMENTO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA. INOVAÇÃO.
IMPOSSIBILIDADE. Se o fundamento da decisão recorrida para a manutenção da
glosa de despesa com livro caixa é diverso do fundamento do lançamento, há de se
restabelecer a dedução pleiteada, pois é vedado à autoridade julgadora alterar o critério
jurídico do lançamento.
Numero da decisão: 2201-002.503
Numero do processo: 13162.000079/2009-12
Turma: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção
Seção: Segunda Seção de Julgamento
Data da sessão: Tue Nov 19 00:00:00 UTC 2019
Data da publicação: Thu Dec 05 00:00:00 UTC 2019
Ementa: ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2007 DESPESAS MÉDICAS. COMPROVAÇÃO. INOVAÇÃO NO
JULGAMENTO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA. É de se cancelar a autuação quando a
decisão recorrida aponta fundamentos diversos daqueles da autuação para manter a
exigência, sob pena de violação ao princípio da ampla defesa e do contraditório.
Numero do processo: 10510.004826/2007-26
Turma: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção
Câmara: Quarta Câmara
Seção: Segunda Seção de Julgamento
Data da sessão: Thu Oct 10 00:00:00 UTC 2019
Data da publicação: Wed Oct 30 00:00:00 UTC 2019
Ementa: ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2005 IRPF. COMPENSAÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA
FONTE. COMPROVAÇÃO. POSSIBILIDADE. Restando comprovado o imposto de
renda retido na fonte, cabe computa-lo no lançamento. AUTO DE INFRAÇÃO.
ALTERAÇÃO PELA DECISÃO DE 1a INSTÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE.
MUDANÇA DO CRITÉRIO JURÍDICO. ART. 146 DO CTN. Não se afigura possível
à autoridade julgadora de primeira instância alterar o fundamento do lançamento,
adotando-se um novo critério, diverso daquele apontado pela autoridade fiscal no auto
de infração. Referida alteração configura mudança do critério jurídico, o que é vedado
pelo artigo 146 do CTN, caracterizando inovação e aperfeiçoamento do lançamento.
Numero do processo: 13748.001852/2008-98
Turma: Segunda Turma Ordinária da Primeira Câmara da Segunda Seção
Câmara: Primeira Câmara
Seção: Segunda Seção de Julgamento
Data da sessão: Mon Apr 14 00:00:00 UTC 2014
Data da publicação: Mon May 05 00:00:00 UTC 2014
Ementa: Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF Exercício: 2006
DESPESAS MÉDICAS. COMPROVAÇÃO. INOVAÇÃO Devem ser restabelecidas as
despesas devidamente comprovadas, através de documentação idônea, que faz prova da
efetividade dos serviços contratados e dos respectivos beneficiários dos serviços
contratados. Vedada a inovação da fundamentação por oposição de motivo não
constante da autuação. Recurso Provido
Fl. 78
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 2001-004.922 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10730.724145/2011-70

Uma vez comprovadas as despesas médicas, por documentação idônea, é
imprescindível assegurar ao sujeito passivo o direito à respectiva dedutibilidade, observada a
legislação de regência.
Vão ao encontro da observância do direito à dedutibilidade os seguintes
precedentes:
Numero do processo:13677.000205/2001-73 Data da sessão:Mon May 10 00:00:00
UTC 2010 Ementa:IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA — IRPF
Ano-calendário: 1999 IRPF. DEDUÇÕES DESPESAS MÉDICAS. IDONEIDADE DE
RECIBOS CORROBORADOS POR DECLARAÇÕES DOS PRESTADORES DE
SERVIÇOS.
COMPROVAÇÃO.
ÔNUS
DA
PROVA.
FISCALIZAÇÃO.
A
apresentação de recibos médicos, corroborados por Declarações dos prestadores de
serviços, sem que haja qualquer indicio de falsidade ou outros fatos capazes de macular
a idoneidade de aludidos documentos declinados e justificados pela fiscalização, é capaz
de comprovar a efetividade e os pagamentos dos serviços médicos realizados, para
efeito de dedução do imposto de renda pessoa física. Recurso especial negado Numero
da
decisão:9202-000.814
Numero
do
processo:10850.000104/2008-22
Turma:Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção
Câmara:Segunda Câmara Seção:Segunda Seção de Julgamento Data da sessão:Thu
Oct 05 00:00:00 UTC 2017 Data da publicação:Wed Oct 25 00:00:00 UTC 2017
Ementa:Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF Exercício: 2002
IRPF.
DEDUÇÕES
DESPESAS
MÉDICAS.
IDONEIDADE
DE
RECIBOS
CORROBORADOS
POR
LAUDOS,
FICHAS
E
EXAMES
MÉDICOS.
COMPROVAÇÃO. ÔNUS DA PROVA. FISCALIZAÇÃO. A apresentação de recibos
médicos, corroborados por Laudos, fichas e Exames Médicos, sem que haja qualquer
indício de falsidade ou outros fatos capazes de macular a idoneidade de aludidos
documentos declinados e justificados pela fiscalização, é capaz de comprovar a
efetividade e os pagamentos dos serviços médicos realizados, para efeito de dedução do
imposto de renda pessoa física Recurso Voluntário Provido Numero da decisão:2202-
004.319 Numero do processo:10980.720179/2009-29 Turma:Segunda Turma
Especial da Segunda Seção Seção:Segunda Seção de Julgamento Data da sessão:Thu
May 12 00:00:00 UTC 2011 Data da publicação:Fri May 13 00:00:00 UTC 2011
Ementa:ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA IRPF
Exercício: 2006 DEDUÇÃO. DESPESA MÉDICA. Na apuração da base de cálculo do
imposto de renda da pessoa física são dedutíveis as despesas com médicos, dentistas,
psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais,
efetuadas pelo contribuinte, relativas ao próprio tratamento e ao de seus dependentes,
quando comprovadas com documentação hábil e idônea. DESPESAS MÉDICAS.
COMPROVAÇÃO. Em princípio, os recibos que, emitidos por profissionais
habilitados, atendem os requisitos legais são hábeis e idôneos para fins de comprovar a
dedução de despesas médicas, são eles que comprovam o pagamento. Não obstante, em
havendo indícios que desabonem a presunção de idoneidade desses documentos, a
autoridade fiscal tem o poderdever de exigir outras formas de comprovação a fim de
comprovar por provas ou mesmo por conjunto de indícios veementes que afastem a
regra geral de aptidão dos recibos para fins de dedução. Na falta dessas provas ou
indícios veementes os recibos permanecem como documentos hábeis e idôneos.
Todavia, não são hábeis a justificar a dedução documentos que não contenham os
requisitos intrínsecos a qualquer recibo, entre os quais identificar quem pagou, quem
recebeu, o quanto foi pago e em que data, e os requisitos legais. Recurso provido em
parte.
Numero da decisão:2802-00.824 Numero do processo:13603.000777/2007-10
Turma:2a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS Câmara:2a SEÇÃO
Seção:Câmara Superior de Recursos Fiscais Data da sessão:Wed Jun 19 00:00:00 UTC
2019 Data da publicação:Mon Aug 05 00:00:00 UTC 2019 Ementa:Assunto: Imposto
sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF Exercício: 2005 IRPF. DEDUÇÃO DE
DESPESAS MÉDICAS. APRESENTAÇÃO DE RECIBOS. A apresentação de recibos
Fl. 79
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 2001-004.922 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10730.724145/2011-70

idôneos fornecidos por profissionais de saúde, contendo os elementos necessários à
identificação de quem recebeu o pagamento, constituem documentos hábeis a
comprovar a realização das despesas permitidas como dedutíveis da base de cálculo do
imposto de renda.
Numero do processo:13830.720850/2016-72 Turma:Primeira Turma Extraordinária
da Segunda Seção Seção:Segunda Seção de Julgamento Data da sessão:Mon Jan 29
00:00:00 UTC 2018 Data da publicação:Mon Apr 23 00:00:00 UTC 2018
Ementa:Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF Ano-calendário: 2013
DESPESAS MÉDICAS GLOSADAS. DEDUÇÃO MEDIANTE DOCUMENTAÇÃO.
AUSÊNCIA DE INDÍCIOS QUE JUSTIFIQUEM A INIDONEIDADE DOS
COMPROVANTES. Notas fiscais de despesas médicas têm força probante como
comprovante para efeito de dedução do Imposto de Renda Pessoa Física. A glosa por
recusa da aceitação dos comprovantes de despesas médicas, pela autoridade fiscal, deve
estar sustentada em indícios consistentes e elementos que indiquem a falta de
idoneidade do documento. A ausência de elementos que indique a falsidade ou
incorreção dos documentos os torna válidos para comprovar as despesas médicas
incorridas. PRÓTESE ORTOPÉDICA. LAUDO MÉDICO. Notas fiscais com
identificação do paciente e médico. Laudo médico apresentado. Comprovação realizada.
Numero da decisão:2001-000.204
Ademais, a singela ausência de distinção entre fonte pagadora e beneficiário é
insuficiente para manter a glosa. O modo menos ambíguo e vago para identificação dos
elementos essenciais do pagamento consiste na aposição de rótulos às informações. Contudo, a
prática empresário-comercial de emissão de documentos nem sempre é padronizada de modo
otimizado, nem observa a máxima cautela. Afinal, a linguagem natural utilizada no cotidiano
tende a ser fluida (cambiante), atécnica e subordinadas às particularidades regionais. Em alguns
momentos, o Direito acaba por juridicizar a prática (e.g., art. 673, 3 da Lei 556/1850).
Assim, ausentes outros obstáculos, pode-se inferir que a fonte pagadora é também
o beneficiário, pois essa é a prática adotada na elaboração de documentos simplificados ou
padronizados.
De fato, a própria SRFB reconhece essa circunstância, como revela consulta ao
art. 97, II da IN 1.500/2014, textualmente:
Art. 97. A dedução a título de despesas médicas limita-se a pagamentos especificados e
comprovados mediante documento fiscal ou outra documentação hábil e idônea que
contenha, no mínimo:
[...]
II - a identificação do responsável pelo pagamento, bem como a do beneficiário caso
seja pessoa diversa daquela; (grifamos).
Em sentido semelhante, a simples e isolada ausência de indicação do endereço não
justifica a glosa, ante a possibilidade de identificação desse dado de outro modo, inclusive com
consulta aos bancos de dados disponíveis à autoridade fiscal:
Art. 97. A dedução a título de despesas médicas limita-se a pagamentos especificados e
comprovados mediante documento fiscal ou outra documentação hábil e idônea que
contenha, no mínimo:
§ 4o A ausência de endereço em recibo médico é razão para ensejar a não aceitação
desse documento como meio de prova de despesa médica, porém não impede que
outras provas sejam utilizadas, a exemplo da consulta aos sistemas informatizados
da RFB. (Incluído(a) pelo(a) Instrução Normativa RFB no 1756, de 31 de outubro de
2017) (grifamos).
Fl. 80
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 2001-004.922 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10730.724145/2011-70

No caso em exame, conforme visto na fundamentação, a mera ausência de
indicação de endereço nos recibos, notas fiscais ou declarações é insuficiente para motivar a
glosa, especialmente nas hipóteses em que tal informação pudesse ser facilmente recuperada dos
bancos de dados aos quais a autoridade lançadora tem acesso.
Logo, devem ser restauradas as deduções rejeitadas tão-somente por ausência de
indicação do endereço nos documentos comprobatórios dos pagamentos.
Com a restauração das deduções, fica prejudicado o exame do argumento
subjacente, relativo à nulidade do lançamento.
Ante o exposto, CONHEÇO do recurso voluntário e DOU-LHE PROVIMENTO.
Conclusão
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Thiago Buschinelli Sorrentino

Fl. 81
DF CARF MF
Original